Tribunal: TJPA
Processo: 0003270-42.2013.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Não se há falar no reconhecimento da denominada "prescrição virtual" ou "antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". (PRECEDENTES).II - A ação penal pública incondicionada, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, é regida pelo princípio da indisponibilidade. III - Ad argumentandum tantum, constatei por se tratar de recurso do ministério público, a contagem do prazo prescricional deve ser contado pelo máximo fixado em abstrato, ou seja 03 (três) anos de detenção, cuja prescrição é de 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal, pois o suposto fato criminoso ocorreu em 05.05.2013, tendo sido apresentada a denúncia no dia 17.06.2013, não tendo logrado êxito a suspensão condicional do processo, em razão da mudança de domicílio do réu para outra comarca.IV - Assim, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, razão pela qual deve ser reformado a sentença a quo.V ? Recurso conhecido e provido.AcórdãoVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003270-42.2013.814.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ROBERTO SANTOS RIOS
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 438/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não se há falar no reconhecimento da denominada "
prescrição

virtual
" ou "antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". (PRECEDENTES).
II - A ação penal pública incondicionada, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, é regida pelo princípio da indisponibilidade.
III
- Ad argumentandum tantum,
constatei por se tratar de recurso do ministério público, a contagem do prazo prescricional deve ser contado pelo máximo fixado em abstrato, ou seja 03 (três) anos de detenção, cuja prescrição é de 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal, pois o suposto fato criminoso ocorreu em 05.05.2013, tendo sido apresentada a denúncia no dia 17.06.2013, não tendo logrado êxito a suspensão condicional do processo, em razão da mudança de domicílio do réu para outra comarca.
IV - Assim, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, razão pela qual deve ser reformado a sentença
a quo.
V -
Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0003270-42.2013.814.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ROBERTO SANTOS RIOS
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado ROBERTO SANTOS RIOS, com fulcro nos artigos 107, IV, e art. 109, V, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 05 de maio de 2013, por volta de 00:00h, a polícia militar em conjunto com o Conselho Tutelar e o DETRAN estavam realizando ¿blitz¿ na orla da cidade, quando pararam o veículo dirigido pelo denunciado e, após a realização do exame de alcoolemia, constatou-se que p mesmo havia ingerido bebida alcóolica.

Ao sentenciar o feito o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do réu Roberto Santos Rios, com fulcro nos artigos 107, inciso VI c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que é inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual por ausência de previsão legal, bem como, afasta o instituto da prescrição diante da falta do transcurso temporal do prazo de 08 (oito) anos (fls. 54-58).

Em
Contrarrazões
a Defensoria Pública do Estado do Pará, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial (fls. 62-63).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.
PROCESSO Nº: 0003270-42.2013.814.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ITAITUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ROBERTO SANTOS RIOS
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO
VOTO

JUÍZO ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO.

Em suas razões, o Órgão Ministerial se insurge contra a decisão do juiz que extinguiu a punibilidade do réu com base na prescrição da pena em perspectiva, também conhecida como prescrição virtual. Vejamos:
¿(...) Sabe-se da experiência nos julgamentos de processos desse jaez, ou seja, casos em que a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a inevitável aplicação da pena em patamares próximos ao mínimo legal culminam com o reconhecimento da prescrição retroativa.
No caso dos autos, não há registro de condenações anteriores em desfavor do Réu e o crime a ele imputado, possui pena máxima de 3 (três) anos.
Assim não há interesse do Estado em dar continuidade a um processo fadado à extinção da punibilidade. Nesse contexto destaca-se também da instrumentalidade do processo e o princípio da celeridade, este último de índole constitucional.
Desta forma, ainda que se lograsse êxito em indicar alguma circunstância judicial negativa, diante das condições favoráveis facilmente se vislumbra sua pena definitiva, não ultrapassaria 2 anos (...)¿.

O instituto da prescrição pode ser definido como a perda do direito de punir do Estado, em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal, previamente fixado em lei. Segundo o art. 109 do Código Penal Pátrio, a perda da pretensão punitiva se regula pela pena concretamente aplicada na sentença ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente cominada em lei.
Assim, ainda que defendida por alguns isolados setores da doutrina, a prescrição antecipada não é admitida em direito penal pela jurisprudência pátria, por estar fora das hipóteses legais.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante quando afirmou que se equivocou o magistrado ao extinguir a punibilidade do réu. Com efeito, não poderia o julgador considerar uma pena hipotética para, com base nela, reconhecer a provável e futura perda da pretensão punitiva estatal.

O entendimento aplicado pelo juízo
a quo
diverge do posicionamento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, o qual entende inexistir fundamento legal para considerar-se a existência da prescrição da virtual da pretensão punitiva estatal.

Ao agir assim, violou o magistrado a
Súmula 438 do Colendo STJ
:
¿É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.¿

Acerca do assunto, vejamos alguns arestos do STF:
¿Habeas corpus. 2. Redução à condição análoga à de escravo - CP 149, caput e § 2o., I. 3. Alegações de falta de justa causa e reconhecimento da prescrição antecipada. Não ocorrência e inadmissibilidade. 4. Satisfeitos os requisitos do CPP 41 e não comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal.
Inadmissível a prescrição punitiva em perspectiva, projetada, virtual ou antecipada à míngua de previsão legal. Jurisprudência reafirmada no RE 602.527/RS. 5. Precedentes. 6. Ordem denegada. (HC 102439, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013)¿
¿EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE QUADRILHA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO, NULIDADE DO PROCESSO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE, INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, PRESCRIÇÃO VIRTUAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. [...]
7. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição virtual. Precedentes. 8. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado. (HC 96381, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-097 DIVULG 23-05-2011 PUBLIC 24-05-2011 EMENT VOL-02528-01 PP-00155)¿

Ora, razões de economia e celeridade processual não autorizam o juiz a agir ao arrepio da lei
. Assim, a procedência do recurso interposto pelo Ministério Público se impõe como medida de direito e de justiça.

Ad argumentandum tantum,
constatei por se tratar de recurso do ministério público, a contagem do prazo prescricional deve ser contado pelo máximo fixado em abstrato, ou seja 03 (três) anos de detenção, cuja prescrição é de 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal, pois o suposto fato criminoso ocorreu em 05.05.2013, tendo sido apresentada a denúncia no dia 17.06.2013, não tendo logrado êxito a suspensão condicional do processo, em razão da mudança de domicílio do réu para outra comarca.

Assim, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, razão pela qual deve ser reformado a sentença
a quo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço

do recurso e dou-lhe provimento
, para, cassando o julgado objurgado, afastar o acolhimento da prescrição virtual, determinando, dessa forma, o prosseguimento da ação penal instaurada.

É O VOTO.
Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator